Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007719-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANE CAMARGO VARDELEIDES - CPF: 076.306.559-59 (RECORRENTE), VICTOR WESLLEY CAVALCANTE CONRADO - CPF: 054.598.664-80 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), GIOVANE BATISTA DE ARAUJO - CPF: 069.741.329-21 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007719-30.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DECOLAR.COM LTDA
.

Recorridos: LUANE CAMARGO VARDELEIDES e GIOVANE BATISTA DE ARAÚJO.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir aos autores o valor total de R$: 4.117,32 (quatro mil cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), à título de indenização por danos materiais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a requerida a pagar a cada autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou caso não seja esse o entendimento, a redução do dano moral.

Os reclamantes, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, os reclamantes relatam que adquiriram junto à demandada, passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT à Cancun, no valor de R$ 4.117,32 (quatro mil cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), com data de ida 24/03/2020.

Em razão da pandemia não foi possível realizar a viagem, de modo que a companhia aérea ofertou a opção de reembolso sem custo e os autores aceitaram, porém a restituição seria realizada no prazo de 12 (doze) meses.

A recorrente
DECOLAR.COM LTDA
arguiu
sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelos reclamantes, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“VENDA DE PASSAGENS AÉREAS –
AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS – PROCESSO EXTINTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido
.”

(N.U 1008726-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (Destaquei).

No mesmo sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMUDOR – TRANSPORTE AEREO –
CANCELAMENTO DE VOO
–
AGÊNCIA DE VIAGENS QUE NÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, VEZ QUE APENAS COMERCIALIZOU PASSAGENS AÉREAS, NÃO OCORRENDO A VENDA DE PACOTE DE VIAGEM
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA
– RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR.COM CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de agência de turismo, em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação. 2.
Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada DECOLAR.COM se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva
suscitada
. 3. Isso porque, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento referente ao cancelamento dos voos que ocorreu de forma unilateral pela companhia aérea, o que acarreta a ilegitimidade
passiva
da agência de turismo. 4. Ademais, infere-se dos fatos narrados na inicial que o serviço de venda de passagem contratado pela autora foi prestado a contento, não havendo que se falar, portanto, na condenação desta por qualquer dano causado à parte autora. 5. Recurso da recorrente DECOLAR.COM conhecido e provido.”
(N.U 27388-28.2019.8.11.0001, 273882820198110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023